Tribunal: TJDFT
Processo: 0735951-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735951-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA LTDA RECORRIDO: WORLD SERVICE SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - EPP, LIVINO RODRIGUES DE QUEIROZ, ESCOLINHA MUNDO MAGICO DO SABER LTDA, GUATAG - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL SS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS PELA TOMADORA. DIREITO DE REGRESSO. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação regressiva, condenando a ré ao ressarcimento parcial das verbas trabalhistas pagas pela autora. Indeferidos o pedido de inclusão de sócio no polo passivo e o reconhecimento de grupo econômico. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a tomadora pode exercer direito de regresso contra a prestadora de serviços após pagamento de verbas trabalhistas; (ii) se o ressarcimento deve incluir as contribuições previdenciárias pactuadas no acordo; (iii) se houve excesso na pretensão regressiva; (iv) se há grupo econômico entre a ré e outras empresas rés, justificando a solidariedade; (v) se há elementos que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica da ré para inclusão do sócio no polo passivo. III. Razões de decidir 3. O art. 934, do CC, assegura ao responsável subsidiário que paga dívida de terceiro o direito de regresso contra o devedor originário, não havendo óbice quando o pagamento decorre de execução trabalhista regularmente processada. 4. As contribuições previdenciárias compõem obrigação acessória da condenação trabalhista e devem integrar o ressarcimento, pois constam do termo de acordo homologado e foram calculadas pela Contadoria Judicial no Juízo Trabalhista. 5. Não há excesso de execução se a autora limitou o seu pedido às parcelas efetivamente desembolsadas (principal, custas e INSS) e aos consectários legais. 6. Na hipótese de empresas administradas por integrantes de um mesmo núcleo familiar, as evidências de atuação unitária e de fraude na divisão societária justificam que se desconsidere, em caráter excepcional, a separação patrimonial entre as pessoas jurídicas, tornando-as solidariamente responsáveis pelo ressarcimento devido à autora. 7. Comprovado o abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade e confusão patrimonial, autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão de seu sócio no polo passivo (CC, art. 50). IV. Dispositivo 8. Recurso da World Service desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, 306 e 934; CPC, art. 85; CLT, art. 884. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1872609, Rel. Des. Aiston Henrique, 4a Turma Cível, j. 31.05.2024. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, ante a rejeição dos embargos de declaração que visavam prequestionar matéria relevante. Argumenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar pontos essenciais sobre confusão patrimonial e fraude, mesmo após a oposição de embargos de declaração; b) artigos 50 do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a parte ora recorrida não se desincumbiu do ônus probatório relativo à presença dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, sendo indevida a responsabilidade solidária. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida GUATAG - Sociedade de Assistência Educacional SS, pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 79516960). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, 489, § 1o, IV, e 1.025 do CPC, pois o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos essenciais da controvérsia, afastando-se, assim, quaisquer vícios ou negativa de prestação jurisdicional” (REsp n. 2.239.707/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025) (g.n.). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 50 do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso concreto, todos os elementos fático-probatórios conduzem à conclusão de que World Service, Seven e Araguaia integram um grupo econômico de fato, utilizado de forma abusiva para diluir responsabilidades. A demonstração de atuação unitária e de fraude na divisão societária justificam que se desconsidere, em caráter excepcional, a separação patrimonial entre referidas pessoas jurídicas, tornando-as solidariamente responsáveis pelo ressarcimento devido à autora, nos termos do art.50, do CC (aplicado com base no desvio de finalidade). Ressalte-se que não se está reconhecendo a desconsideração apenas em virtude do grupo econômico em si, mas pelo abuso configurado na constituição e uso desse grupo para fins ilícitos (ID 73931481). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida em ID 79516960. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M